Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Concurso formal.

1 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações das vítimas, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.

2 - Se o réu, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes.

3 – Apelação não provida.